Tribunal: CARF
Processo: 11065.901227/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901227/2013-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.539 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
H. KUNTZLER INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as providências determinadas, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 048898313 (DD - fls. 1088/1107), proferido em 04/04/2013, em
resposta ao Pedido de Ressarcimento (PER) no 10387.56551.070213.1.5.17-9624 (fls. 263/1087),
que fora transmitido em 07/02/2013, no qual a Recorrente solicita o ressarcimento de crédito do
REINTEGRA, referente ao 2° Trimestre do ano-calendário de 2012, no montante de R$
386.216,62.
Ao analisar as informações prestadas no PER e confrontá-las com os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, a unidade de origem reconheceu a existência de
direito creditório no valor de R$ 318.485,70, o que resultou na homologação parcial da
declaração de compensação (DCOMP) no 42881.69904.120213.1.7.17-9340 e na inexistência de
saldo a ser ressarcido no PER analisado.
De acordo com o DD, as inconsistências que levaram ao reconhecimento parcial
do direito creditório pleiteado foram: a) a indicação de códigos NCM nos registros de exportação
(RE) informados no PER que não correspondem aos códigos constantes nas notas fiscais
vinculadas a tais REs; b) a discriminação de produtos (pelo cód. NCM) na ficha "Bens
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901227/2013-69
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

Exportados" do PER que não constam nos Registros de Exportação e Declarações de Exportação
informados no pedido de ressarcimento. Abaixo segue transcrito o detalhamento das
inconsistências conforme consta no DD:
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no
PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE
Verificar em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Relação de Notas Fiscais, Declarações de Exportação e Registros de
Exportação com inconsistências apuradas
No quadro abaixo estão identificadas as inconsistências apuradas em relação às Notas
Fiscais, Declarações de Exportação e Registros de Exportação indicados no
PER/DCOMP. Em razão das inconsistências apuradas, as Notas Fiscais a seguir
relacionadas não foram consideradas hábeis para comprovação do direito ao crédito e,
portanto, foram desconsideradas, no todo ou em parte, na composição da base de
cálculo do direito creditório.
Nr.
Ordem
Dados da Nota Fiscal
Dados da Exportação
Inconsistências

CNPJ do
Estabelecimento
Emitente
Número
da Nota
Fiscal
Data de Saída
da Nota
Fiscal
Eletrônica
Declaração de
Exportação
Registro de
Exportação
Declaração
Simplificada
de
Exportação
Apuradas
1
89.233.711/0001-02
108676
04/04/2012
2120339001/0
12/5436397-005
-
T
2
89.233.711/0001-02
114355
27/04/2012
2120497598/1
12/5514810-003
-
T
3
89.233.711/0001-02
116738
08/05/2012
2120517341/4
12/5551699-002
-
T
4
89.233.711/0001-02
119435
17/05/2012
2120586778/3
12/5661694-004
-
T
Legenda dos códigos das inconsistências apuradas:
T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (ver detalhamento
complementar da inconsistência)
Informações complementares das inconsistências apuradas
T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Produto (identificado pelo código NCM) discriminado no Registro de Exportação que
não consta entre os relacionados na Nota Fiscal indicada no PER/DCOMP

Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

[..]
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE
Dentre os Registros de Exportação e Declarações Simplificadas de Exportação
informados no pedido de ressarcimento, e confirmados nas bases de dados da Receita
Federal do Brasil, não consta comprovação de exportação para os seguintes produtos
discriminados na ficha "Bens Exportados":
Código NCM
do Produto
4201.00.10
4201.00.90
4202.31.00
Total
De acordo com o despacho decisório, as divergências entre o valor pleiteado e
valor apurado pelo Sistema de Controle de Crédito foram as seguintes:
Demonstração do Cálculo do Direito Creditório
Direito creditório reconhecido por produto exportado (NCM)

* Adaptado (inclusão da coluna com o valor das diferenças)
Não satisfeita com essa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/04), na qual lançou mão de um único argumento: o reconhecimento
parcial do direito creditório ocorreu devido a erro no preenchimento do PER/DCOMP, mais
precisamente em razão da indicação de notas fiscais sem a informação de todos os Registros de
Exportação vinculados a elas. Ademais, apresentou uma série de documentos (fls. 36/262), que
comprovariam sua alegação e, por conseguinte, a existência do direito creditório.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

Ao decidir acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 109-002.000, às
fls. 1114/1118), a 11a turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado. Em síntese, o colegiado a quo entendeu que, em se tratando de erro no preenchimento
de PER/DCOMP, seria necessário o envio de pedido retificador por meio do próprio programa
em que foi gerado o pedido, algo que só pode ser feito na pendência de decisão administrativa.
Até em decorrência desse posicionamento, não há indicação na decisão recorrida de que tenham
sido analisados os documentos apresentados junto da manifestação de inconformidade.
O seguinte excerto da decisão da colenda turma julgadora resume bem suas razões
de decidir:
No caso em apreço, infere-se da manifestação de inconformidade que a contribuinte
pretende, nessa instância administrativa, incluir dados para relacionar Registros de
Exportação às Notas Fiscais.
Ocorre que com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede
de manifestação de inconformidade. A manifestação de inconformidade não se presta a
retificar ou substituir o pedido de restituição e/ou declaração de compensação, mas à
contestação das razões de seu indeferimento.
Ressalta-se, ainda, que a nota fiscal 110059, citada pela interessada em sua
Manifestação de Inconformidade, não consta no rol das inconsistências apuradas na fl.
1089. (fls. 1117).
Irresignado com a decisão do colegiado a quo, o contribuinte apresenta Recurso
Voluntário (fls. 1126/1130), no qual repisa o mesmo argumento quanto ao erro cometido no
preenchimento do PER, ressalta a existência de precedentes em decisões deste Conselho quanto
à possibilidade de reconhecimento do direito creditório nesses casos e pede a procedência do
Recurso.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passa-se à análise do argumento
trazido na peça recursal, mas, antes disso, entendo ser necessário fazer algumas considerações
acerca do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra).

3. Do Reintegra
O Reintegra é o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras instituído pela Medida Provisória No 540 de 02 de agosto de 2011, que
fora posteriormente convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
De acordo com art. 1o da referida lei, o objetivo do regime é possibilitar que as
pessoas jurídicas (PJ) reintegrem valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes nas suas cadeias de produção. Assim, nos termos do que dispõe o art. 2o, caput,
desta lei, a PJ produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá apurar
valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente
na sua cadeia de produção.
Por força do § 4o do art. 2o, a PJ beneficiária do regime poderá utilizar o valor
apurado para efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria, ou solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Regulamentando o Reintegra, o Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011,
estabelece que:
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar valores
referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário existente
na sua cadeia de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento
sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica
referida no caput.
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no REINTEGRA para,
a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
[...]
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente poderão ser
transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
[...]
Art. 9o O REINTEGRA será aplicado às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2013. (Redação dada pelo Decreto no 8.073, de 2013)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o disposto
neste Decreto. (grifo nosso)
A disciplina a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil (de que trata o art.
10 do Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011), num primeiro momento se deu pela da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 e, posteriormente, pela Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012. Ambas as INs estabelecem o regramento
quanto ao ressarcimento dos créditos do regime. Acerca das regras para o pedido de
ressarcimento, a IN no 900/2008 dispõe o seguinte:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados,
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição ou Ressarcimento" constante
do Anexo I, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de dezembro de
2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de
2011)
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido após:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
II - a averbação do embarque. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224,
de 23 de dezembro de 2011)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de
dezembro de 2011)
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23
de dezembro de 2011)
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 5o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de
dezembro de 2011)
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
Essas regras se mantiveram praticamente as mesmas com o advento da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser transmitido
somente depois: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
II - da averbação do embarque. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de
18 de dezembro de 2014)
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 5o. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos,
contados do encerramento do trimestre calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012.
(grifo nosso)
Vale destacar que essa é a legislação de regência no período a que se refere os
créditos de que trata esse processo administrativo (2° Trimestre de 2012). Posteriormente o
Reintegra foi estendido para as exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013 (alteração da
redação do art. 3o da Lei no 12.546/2011 pela Lei no 12.844/2013). Atualmente, a regra primária
que disciplina o regime é a Lei no 13.043/2014 (conversão da Medida Provisória no 651, de
2014) e a regulamentação encontra-se prevista no Decreto no 8.415/2015 e na INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 2055/2021. Trata-se de uma reinstituição do Reintegra, sem previsão de
data limite para apuração dos créditos.
Feito esse introito normativo, passemos à análise do mérito no caso concreto.

4. Do Mérito
4.1. Das inconsistências apuradas
Um primeiro ponto que urge destacar é a diferença entre o valor do crédito que
fora pleiteado no PER no 10387.56551.070213.1.5.17-9624 (R$ 386.216,62) e o valor que fora
reconhecido no despacho decisório (R$ 318.485,70). Consultando as informações das notas
fiscais para as quais foram detalhadas inconsistências no DD, noto que o valor do crédito
vinculado a tais NFs está bem a quem da diferença entre o valor pleiteado e o crédito
homologado (R$ 67.730,92). Vejamos o valor do crédito calculado sobre essas notas, a partir das
informações contidas no PER:

Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

Nota Fiscal
fls. Dos
Autos
Base
Cálculo
Reintegra
Alíquota
Reintegra
Valor do
Crédito
000108676
1002/1003
1.251,60
3%
37,55
000114355
1036/1037
262,60
3%
7,88
000116738
1048/1049
16.574,77
3%
497,24
000119435
1072/1073
1.000,42
3%
30,01
Total
572,68

4.1.1. Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No que tange às inconsistências relacionadas a tais notas, o despacho decisório
aponta que no PER foram informados códigos NCM nos registros de exportação (RE) que não
correspondem aos códigos constantes nas notas fiscais vinculadas a tais REs.
Analisando a documentação apresentada na manifestação de inconformidade,
confirma-se que os códigos NCM que teriam sido relacionados a tais notas no PER não
correspondem aos que constam nas cópias das notas fiscais (nf. 108676, às fls. 46; nf. 114355, às
fls. 96; nf. 116738, às fls. 176; nf. 119435, às fls. 198). Uma possível explicação é que a
Recorrente teria indicado incorretamente o código NCM dessas notas quando do preenchimento
do PER.

4.1.2. Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE
Além dessas notas fiscais, o despacho decisório faz menção também a produtos
informados no PER que não foram confirmados nos comprovantes de exportação contidos nas
bases de dados da Receita Federal do Brasil. De acordo com as informações contidas no DD, o
valor do crédito não reconhecido por esse motivo é o seguinte:
Dentre os Registros de Exportação e Declarações Simplificadas de Exportação
informados no pedido de ressarcimento, e confirmados nas bases de dados da Receita
Federal do Brasil, não consta comprovação de exportação para os seguintes produtos
discriminados na ficha "Bens Exportados":
Código NCM
do Produto
Valor
Reconhecido
(R$)
Valor Reintegra
no PER/DCOMP
(R$)
4201.00.10
0,00
21,73
4201.00.90
0,00
4,65
4202.31.00
0,00
21,95
Total
0,00
48,33
* Adaptado com a inclusão de informações da tabela “Direito creditório reconhecido
por produto exportado (NCM)” (fls. 1090)
Para essa inconsistência não é possível, a princípio, a partir das informações
disponíveis nos autos, determinar um motivo, já que no PER há informação consolidada dos
valores por código NCM na ficha “Bens Exportados – Reintegra” (fls. 396), mas nas fichas
“Notas Fiscais de Exportação Direta – Reintegra” e “Declaração de Exportação” não consta
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

vinculação das demais informações com esses códigos. A Recorrente também não especificou
um motivo para tal inconsistência em suas razões de recurso.

4.2. Outras inconsistências
Ocorre que, mesmo somados (572,68 + 48,33 = 621,01), os créditos cujas glosas
decorrem diretamente das inconsistências tratadas acima, passam longe do valor total glosado
(R$ 67.730,92), o que indica a existência de inconsistências relacionadas a outras notas que não
foram especificadas.
As demais informações constantes no despacho decisório não possibilitam um
maior detalhamento. Os dados contidos na tabela “Demonstração do cálculo dos valores
reconhecidos parcialmente” do DD (fls. 1090/1106), apontam o valor da base cálculo
reconhecida a cada nota fiscal, mas não indicam quais foram as divergências apuradas nos casos
em que o valor reconhecido não foi igual ao informado no PER. Há apenas uma informação
consolidada após a planilha “Direito creditório reconhecido por produto exportado (NCM)”
(fls. 1090), que não permite especificar qual as inconsistência em relação à cada nota fiscal:
O não reconhecimento do direito creditório em relação a determinado produto sustenta-
se na inexistência de Notas Fiscais ou documentos de exportação hábeis para comprovar
a saída e posterior exportação do produto indicado.
O contribuinte, por seu turno, afirma, tanto em sua manifestação de
inconformidade quanto no Recuso Voluntário, que relacionou notas fiscais no PER, mas deixou
de informar todos os Registros de Exportação vinculados a elas. Ele cita que esse erro, por
exemplo, teria ocorrido na NF no 110059, a qual estaria vinculada a 04 (quatro) REs, mas que,
porém, só teve um RE informado em PER.
Como destacado no relatório desse acórdão, ao julgar a manifestação de
inconformidade, o colegiado a quo concluiu que, em se tratando de erro no preenchimento de
PER/DCOMP, seria necessário o envio de pedido retificador por meio do próprio programa em
que foi gerado o pedido, algo que, de acordo as normas que regem os pedidos de restituição,
ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação, só pode ser feito na pendência da
decisão administrativa. A DRJ também observou que a nota fiscal 110059 não figura no rol das
inconsistências apuradas no despacho decisório (que consta às fls. 1089).
De fato, tal nota não consta dentre as inconsistências detalhadas no DD, até
porque, como destacado nos parágrafos anteriores, elas explicam apenas parte do valor glosado.
Analisando a nota fiscal citada pela ora Recorrente, a partir do cotejo das
informações constantes no PER com aquelas constantes na documentação apresentada na
manifestação de inconformidade, é possível verificar que a causa apontada pela Recorrente para
o não reconhecimento de parcela do crédito é plausível.
De acordo com as informações contidas no PER (fls. 286), o valor dessa nota
fiscal é de R$ 221.610,16 (Base Cálculo Reintegra) e a ela estaria vinculada ao RE no
12/5407414-004 e à DE no 2120363994/5 (fls. 287). Todavia, de acordo com os documentos
apresentados pelo contribuinte (fls. 36 e 51/60 e 64), essa nota, de fato teria instruído o
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

declaração de exportação no 2120363994/5, mas além do RE 12/5407414-004, ela estaria
também vinculada aos REs no 12/5407414-001 a 003. Então, é possível que seja devido a esse
erro que, na análise do direito creditório (fls. 1106), o sistema tenha considerado apenas uma
parcela do valor indicado no PER como base de cálculo para fins do Reintegra (R$ 3.976,11).
A título de exemplo, outra nota fiscal em que parece ter ocorrido o mesmo tipo
erro é a de número 000111829. De acordo com as informações contidas no PER (fls. 306), o
valor dessa nota seria de R$ 87.042,18 (Base Cálculo Reintegra) e a ela estaria vinculada ao RE
no 12/5421193-002 e à DE no 2120400444/7 (fls. 307). Todavia, de acordo com os documentos
apresentados pelo contribuinte (fls. 36 e 80/82), essa nota, de fato teria instruído a declaração de
exportação no 2120400444/7, mas, além do RE 12/5421193-002, ela estaria também vinculada
ao RE no 12/5421193-001. Nesse caso, na análise do direito creditório (fls. 1106), o sistema
também considerou apenas uma parcela do valor do valor indicado no PER como base de cálculo
para fins do Reintegra (R$ 12.402,42).
A questão que surge então é se seria possível aos órgãos julgadores reconhecer
um direito creditório quando a glosa ocorreu por erro no preenchimento do próprio pedido (como
tudo indica ser a situação posta em análise).
A resposta, via de regra, é negativa, já que não é da competência das instâncias de
julgamento analisar pedidos de retificação ou de cancelamento de declarações. Nesse sentido,
inclusive, é a decisão do colegiado a quo. Porém, entendo que a depender do tipo de erro, caso
devidamente identificado e superado, sem que isso represente alteração do cerne do pedido, é
possível a convalidação e o consequente reconhecimento do crédito. Explico:
Como tenho registrado em meus votos, entendo que a regra geral acerca da
competência deste Conselho para tratar de erros no preenchimento de PER/DCOMP é o não
conhecimento dos argumentos que envolvam, na prática, pedidos de alteração desses
pedidos/declarações, uma vez que não faz parte da competência dos órgãos julgadores a análise
desse tipo de solicitação. Assim, a rigor, os erros no preenchimento de pedidos de compensação,
restituição ou ressarcimento devem ser corrigidos pela via da retificação do pedido, por meio do
envio de PER/DCOMP retificador pelo próprio contribuinte.
Todavia, como também tenho me posicionado, tal regra, comporta temperamentos
quando se trate de meros erros materiais no preenchimento dos PER/DCOMPs. No que tange à
análise dos pedidos de compensação, ressarcimento e restituição, julgo que um critério
satisfatório para diferenciar os meros erros materiais da necessidade de retificação do
pedido/declaração é avaliar se a eventual correção demandaria modificação na essência da
petição. Caso nessa avaliação chegue-se à conclusão de que a correção de tal erro não leva à
modificação do núcleo da petição originalmente feita pelo contribuinte (aquela que foi
apresentada em PER/DCOMP), seria possível aos órgãos julgadores, diante da identificação da
sua ocorrência, convalidá-lo, e, assim, reconhecer o crédito pleiteado. Por outro lado, se ficar
constatada a necessidade de alteração na essência do que foi pedido originalmente, não caberá ao
órgão julgador se imiscuir, dado que os limites do pedido e da avaliação do direito creditório são
determinados já no PER/DCOMP.
Cumpre destacar que quando me refiro à essência do pedido, estou aludindo a
elementos cuja alteração levaria à modificação do próprio direito creditório, dentre os quais
poderia citar o valor do crédito, o período de referência e a origem do direito creditório. A
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

correção de eventuais erros na indicação desses elementos, caberia ao próprio contribuinte por
meio de retificação/cancelamento do pedido nos sistemas da Receita Federal do Brasil. A
contrário senso, os meros erros materiais são aqueles não relacionados a tais elementos, ou seja,
mesmo após eventuais correções o pedido permaneceria o mesmo.
Dito de outra forma, são correções de informações que, por erros de digitação ou
até mesmo pela sua omissão, não permitiram o reconhecimento do crédito em uma primeira
análise realizada pelo sistema SCC. Nesse sentido, pode se dizer que são informações acessórias
da informação principal (essa, sim, representativa da essência do pedido), cuja alteração não
implica mudança no cerne da petição. Nesse ponto, é preciso lembrar que, de regra, os pedidos
passam por um análise automatizada do sistema e que eventuais erros só podem ser esclarecidos
por meio de intimações de própria fiscalização ou pelo contribuinte em manifestação de
inconformidade. A considerar o histórico de comunicações que consta às fls. 1107 dos autos, não
houve solicitação de informações ao contribuinte quando da análise do crédito.
Pois bem. Aplicando esses critérios à análise dos créditos do Reintegra, e
considerando as normas que disciplinam o assunto, julgo que a informação que delimita
propriamente o pedido, nesses casos, é aquela que diz respeito à nota fiscal e o período em que
foi emitida. Nesse sentido, entendo que erros na indicação dos números das notas fiscais, a sua
não indicação ou a indicação em período diverso daquele de sua emissão só podem ser corrigidos
a partir da retificação do PER/DCOMP, por meio da transmissão de pedido retificador.
De outra parte, se as notas foram indicadas corretamente no PER e o pedido faz
referência ao trimestre correto de emissão, mas a glosa ocorreu devido a erros na informação dos
números dos Registros de Exportação, das Declarações de Exportação e até mesmo da NCM, é
possível a convalidação do pedido, desde que devidamente confirmado o erro e, logicamente,
desde que essas notas estejam vinculadas a declarações de exportação com embarque averbado e
os produtos exportados sejam passíveis de apuração de créditos do regime.
Dadas essas considerações, entendo haver, in casu, indícios da existência do
direito creditório pleiteado e de que o reconhecimento parcial decorreu de erros materiais no
preenchimento do PER.

5. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Assim, na medida em que esta instância julgadora não dispõe de meios suficientes
para avaliar a validade do conjunto de provas trazidos na Manifestação de Inconformidade (o
que pode ser realizado com muito mais eficiência pela unidade de origem, a qual pode intimar o
contribuinte a apresentar outros elementos que eventualmente venham a corroborar seus
argumentos, além de ter acesso às informações dos sistemas da RFB), julgo ser adequado e
necessário baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) analise a documentação apresentada, bem como as informações contidas
nos sistemas da RFB, com vistas a confirmar se as glosas referentes às
nota fiscais relacionadas com a inconsistência “Produto do Registro de
Exportação não consta na Nota Fiscal” ocorreram devido à indicação
incorreta dos códigos NCM no PER. Em se confirmando tal hipótese,
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3001-000.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901227/2013-69

verifique se os códigos corretos correspondem a bens que permitem
apuração de créditos do regime;
2) analise a documentação apresentada, bem como as informações contidas
nos sistemas da RFB, com vistas a determinar se o reconhecimento parcial
do direito creditório pelo sistema SCC, em relação às demais notas fiscais,
decorreu apenas de erros no preenchimento do PER quanto às informações
dos REs vinculados a tais notas fiscais (sobretudo aquelas NFs
relacionadas no que o contribuinte nominou de “planilha explicativa –
ANEXO 04” – às fls. 36 a 40 dos autos). Caso confirmado que a glosa do
crédito ocorreu devido a erro na informação do REs, verifique se existe
algum outro impedimento ao reconhecimento do direito creditório;
3) se necessário, intime o contribuinte a apresentar memória de cálculo
contendo informação detalhada (valor, NCM, Registro de Exportação,
Declaração de Exportação etc.) para cada uma das notas fiscais em que foi
identificada diferença entre o crédito pleiteado em PER e o crédito
reconhecido pelo SISTEMA DE CONTROLE DE CRÉDITO (além da
documentação de suporte necessária);
4) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
5) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-
se no prazo de 30 (trinta) dias;
6) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja
dado prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 1152
DF CARF MF
Original